Tribunal: TJMT
Processo: 1002580-04.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002580-04.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE JAIME SURUBIM - CPF: 012.281.541-63 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SAMARA DALLA COSTA ALVES - CPF: 045.292.181-39 (ADVOGADO), INSS (APELADO), JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - CPF: 012.698.561-89 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANTONIO JOSÉ JAIME SURUBIM

APELADO(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O auxílio-acidente trata-se de indenização ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequela definitiva que culmine em redução da capacidade para o trabalho que exercia habitualmente.

O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ANTONIO JOSÉ JAIME SURUBIM

APELADO(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIO JOSÉ JAIME SURUBIM
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da
Comarca de Rondonópolis
/MT, que julgou improcedente a Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Acidente nº 1
002580-04.2017.8.11.0003
ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
que buscava o restabelecimento do benefício de

auxílio-doença ao autor, hoje com 39 anos de idade, após um acidente de trabalho em 2014 que deixou sequelas na flexão da falange distal do 2º dedo da mão direita.

Nas razões recursais, sustenta que o autor se encontra com perda parcial e permanente, e, que de acordo com o Decreto 3.048/99, em seu anexo III, encontram-se a Quadro Nº 5, item ‘d’, que enquadra a lesão sofrida pelo recorrente como suficiente para concessão do benefício de auxílio-acidente.

Combatendo que em sendo assim, apenas a comprovação da ocorrência da lesão, seria suficiente para constatação da perca parcial da capacidade laboral do recorrente, apta ao deferimento do pleito, preenchendo todos os requisitos para concessão do benefício de auxílio-acidente.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e via de consequência, restabelecer o auxílio-doença ao apelante, bem como que
haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
. (Id. 7275824)

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (Id. 7275831).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 8410205).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ANTONIO JOSÉ JAIME SURUBIM

APELADO(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
ANTÔNIO JOSÉ JAIME SURUBIM

ajuizou, em 27/04/2017, a Ação Previdenciária nº 1
002580-04.2017.8.11.0041
contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

o restabelecimento de

auxílio-acidente ao autor, hoje com 39 anos de idade, após um acidente de trabalho em 2014 que deixou sequelas na flexão da falange distal do 2º dedo da mão direita.

Em seguida, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em 14/09/2017.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a questionar a perícia médica que concluiu que o autor possui condições para o labor.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelante, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão no art. 59 da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (Id. 7275806, fls.3/18), o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“XIII. INCAPACIDADE

No momento do exame médico pericial foi constatada no autor, leve incapacidade para o trabalho que exija esforços acentuados com o dedo indicador direito (falange distal).

XIV. CONCLUSÃO

Baseado no exame físico, na história clínica, história ocupacional e nos documentos acostados aos autos, constatamos que o no momento do exame médico pericial, apresentou-se com leve incapacidade para o trabalho, que exija esforços acentuados com o dedo indicador da mão direita (falange distal).

XV. RESPOSTA AOS QUESITOS DO JUÍZO:

3 – A lesão sofrida pelo autor é incapacitante para o trabalho prestado à ré?

Resposta: Não.

4 – A lesão apresentada pelo autor é incapacitante para qualquer trabalho?

Resposta: Não.

5 – A lesão/incapacidade caracteriza dificuldade para os atos da vida cotidiana, convívio social ou familiar?

Resposta: Não.

6 – A incapacidade, caso verificada, é parcial ou total?

Resposta:
Parcial.

7 – A incapacidade, caso verificada, é definitiva, ou temporária? Em caso de incapacidade temporária, qual o tempo necessário para a recuperação total da capacidade?

Resposta:
Definitiva.

XVI. RESPOSTA AOS QUESITOS DO AUTOR:

1 – O autor sofre de alguma doença ou lesão? Caso a resposta seja afirmativa qual ou quais são?

Resposta:
Sim.

Rigidez na flexão da falange distal do 2 º dedo da mão direita.

3 – Caso exista incapacidade esta é temporária ou permanente?

Resposta:
Permanente.

Diante das respostas concedidas pela
Expert
do Juízo, conclui-se que o autor, apesar de apto ao trabalho, possui incapacidade permanente ante a rigidez na flexão do dedo da mão direita.

No laudo pericial, consta que o autor perdeu a flexão da falange distal do 2º dedo da mão direita, incorrendo em incapacidade leve, de modo que é ínsito que houve a redução na sua capacidade para o trabalho que exercia, havendo nexo entre o trabalho e o acidente sofrido.

De acordo com a Lei n. 8.213/91, que durante a reabilitação social o segurado recebe auxílio-doença, e após a conclusão da reabilitação social, o auxílio-doença é cessado, sendo, conforme o caso, concedido o auxílio-acidente (art. 86).

No presente feito o INSS não concedeu o auxílio-acidente, contrariando seu próprio regulamento que inclui a perda de função do 2º Quirodáctilo direito como sequela que resulta na concessão do auxílio-acidente (Decreto nº 3.048/99, Anexo III, Quadro nº 5, alínea “d'”, vejamos:

QUADRO Nº 5

Perdas de segmentos de membros

Situações:

a) perda de segmento ao nível ou acima do carpo;

b) perda de segmento do primeiro quirodáctilo, desde que atingida a falange proximal; (Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001)

c) perda de segmentos de dois quirodáctilos, desde que atingida a falange proximal em pelo menos um deles;

(Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001)

d) perda de segmento do segundo quirodáctilo, desde que atingida a falange proximal
;

(Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001) (destaquei)

O artigo 86 da Lei nº 8.213/91, também prevê que o benefício de auxílio-acidente equivalente a uma indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, “resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho”.

Analisando o caderno processual, com base nos critérios para o pagamento do auxílio-acidente tem-se que: I) a sequela foi decorrente de acidente de trabalho; II) a sequela está consolidada, conforme comprova a perícia judicial; III) há redução da capacidade laborativa do autor.

Ora, na condição de contribuinte empregado, ao sofrer “lesão irreversível com limitação da capacidade funcional”, em razão de redução da sua capacidade laboral para o trabalho que habitualmente exercia, substanciou o fato gerador do direito ao benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos exarados na sentença reexaminada.

A propósito este Sodalício tem entendido que:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C TRANSFORMAÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
- DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O auxílio-acidente trata-se de indenização ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequela definitiva que culmine em redução da capacidade para o trabalho que exercia habitualmente. O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

(TJ-MT - AC: 10004223920188110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2020) (destaquei)

Por conseguinte, diante da consolidação das lesões e da redução parcial da capacidade laborativa, constata-se que faz jus ao benefício auxílio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, devendo ser reformada a sentença de primeiro, merecendo razão o apelante.

Quanto ao termo inicial para o recebimento do auxílio-acidente, aplica-se as disposições do § 2º do artigo 86 da Lei nº 8.231/91, que assim dispõe:

“O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.” (destaquei)

Quanto à questão do termo inicial o Superior Tribunal de Justiça se posiciona da seguinte maneira:

“(...) PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 1.
O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1515762 SP 2015/0020510-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015) (...)”. (destaquei)

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1. “Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.” (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018). 2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.” (N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Isto posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para que seja concedido o benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/91, sendo devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, devendo os consectários legais serem aplicados em observância a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810), e o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021